Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-67.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011912-67.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), M. Y. M. A. D. S. - CPF: 078.353.221-02 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (EMBARGADO), M. Y. M. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY ANY ANASTACIO DA SILVA - CPF: 021.911.701-29 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto dos embargos de declaração, bem como do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MUNICÍPIO
DE CUIABÁ
no qual sustenta a existência de erro material e omissão no julgado do Recurso de Agravo Interno nº 1011912-67.2018.8.11.0000, que, por unanimidade, foi desprovido.

O Agravante ora embargante, sustenta que ao analisar o Acórdão (ID nº 44775462), Voto (ID nº 44775465), Relatório (ID nº 44775463) e Ementa (ID nº 44775464), facilmente se conclui que o Acórdão, Voto, Relatório e Ementa
não se relaciona
com o que foi requerido nos
Embargos de Declaração de ID nº 38290959
,
tendo ocorrido, acredita-se,
um

mero equívoco, na verdade, um erro material

quando da juntada do Acórdão (ID nº 44775462), Voto (ID nº 44775465), Relatório (ID nº 44775463) e Ementa (ID nº 44775464), eis que
apenas repete a decisão anteriormente proferida

e juntada no Acórdão (ID nº 38020450), Ementa (ID nº 38020452, Voto (ID nº 38020453) e Relatório (ID nº 38020451),
qual se relacionada com o julgamento do Agravo Interno
.

Assevera que
a omissão ocorreu no momento em que não foram analisados os argumentos apresentados pelo Município, particularmente, em relação ao fato de

não haver qualquer comprovação, por laudo médico, de que o tratamento prescrito é urgente e imprescindível,
n
ão consta
r
relatório médico

expedido por médico que assiste o paciente, indicando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

bem como que
o tratamento em questão não faz parte de qualquer diretriz do SUS, e nem consta nas listas de medicamentos, que
não há comprovação da urgência/emergência ou risco de vida da menor.

Por fim, pleiteia pelo
conhecimento
e
provimento do recurso
,
a fim de aprimorar a decisão prolatada,
sanando o erro material apontado
, bem como
a omissão verificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MUNICÍPIO
DE CUIABÁ
no qual sustenta a existência de erro material e omissão no julgamento do Recurso de Agravo Interno nº 1011912-67.2018.8.11.0000, que por unanimidade foi desprovido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Embargos de Declaração, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/09/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“(...) Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na inicial, e Extingo o processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, CPC, para:

a)

confirmar a antecipação de tutela concedida às folhas 75/77 em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer Tratamento IMUNOTERÁPICO com Alérgenos Diluição de Extrato: Inalantes (PAF); Formaldeído (PAF; SQF E DCCR). Composição: (PAF); Diluição de Extrato: Alérgenos para Dermatophagóide Pteronisseos; Dermatophagóide Farinae; Fungos do Ar, em favor da criança Mariany Yasmim Moura Anastácio da Silva;

b)

condenar o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer Tratamento IMUNOTERÁPICO com Alérgenos Diluição de Extrato: Inalantes (PAF); Formaldeído (PAF; SQF E DCCR). Composição: (PAF); Diluição de Extrato: Alérgenos para Dermatophagóide Pteronisseos; Dermatophagóide Farinae; Fungos do Ar, em favor da criança Mariany Yasmim Moura Anastácio da Silva;

c)

deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

d)

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

e)

Intimem-se o Ministério Púbico, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria Geral do Estado e Município de Cuiabá – PGE e PGM, mediante carga dos autos;

f)

Comunique-se o E. Relator do recurso de Agravo de Instrumento nº 1011912-67.2018.8.11.0000 acerca da presente sentença;

g)

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e,
por conseguinte,
julgo prejudicado o presente embargos de declaração, bem como não conheço do recurso do agravo de instrumento,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020